Tribunal: TJES
Processo: 0023145-54.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0023145-54.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO ROBERTO DE FREITAS SCHUWANBACH

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ROUBO
.
AUTORIA
NÃO COMPROVADA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.
R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A testemunha presencial dos fatos não reconheceu com certeza o réu como autor do crime, não sendo possível confirmar a autoria delitiva apenas pelas características físicas relatadas. Ademais, não foi apreendido na posse dele qualquer bem da vítima.

2. Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva atuação do acusado na prática do crime narrado na denúncia, em homenagem ao princípio do
in dubio pro re
o
, deve ser mantida a sentença que absolveu o réu.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu
BRUNO
ROBERTO DE FREITAS SCHUWANBACH
da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
parquet
alega que as provas são suficientes para a condenação do réu, principalmente pela declaração da filha da vítima que reconheceu o réu como o autor do roubo.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 6102713).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu
BRUNO
ROBERTO DE FREITAS SCHUWANBACH
da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
parquet
alega que as provas são suficientes para a condenação do réu, principalmente pela declaração da filha da vítima que reconheceu o réu como o autor do roubo.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 6102713).

Pois bem.

Consoante consta na denúncia, “
no dia 06 de janeiro de 2015, por vo
l
ta d
a
s 16h
00
min, na Avenida Castelo Branco, na esquina com a Avenida Hugo Musso, em frente ao "Centro Educacional Messina", Praia da Costa, Vila Velha-ES, o denunciado acima qualificado, mediante grave ameaca, subtraiu para si una carteira feminina, colorida, pertencente a vitima MARIELA SANTOS NEVES SIQUEIRA, contendo bens e documentos pessoais.”

Após detida análise dos autos, reputo que não há prova suficiente para condenação do ora apelado, ante a ausência de prova produzida em Juízo que comprove a autoria delitiva.

Senão vejamos.

Na esfera policial, a testemunha Roberta Siqueira Depes, que presenciou os fatos reconheceu o réu como o autor do crime. Em juízo, a testemunha relatou algumas características do acusado, ressaltando que ela tinha olhos verdes, mas que pela fotografia disse não podia afirmar com certeza ser ele o autor do crime.

Os policiais civis Jomar Santa Rita de Jesus e João Ricardo Valadares Duarte ouvidos em Juízo relataram que conseguiram localizar o acusado através das características passadas pela vítima, mas não se recordam se os objetos roubados foram localizados com o réu.

O réu, por sua vez, no seu interrogatório, nega a prática do crime.

A testemunha presencial dos fatos não reconheceu com certeza o réu como autor do crime, não sendo possível confirmar a autoria delitiva apenas pelas características físicas relatadas. Ademais, não foi apreendido na posse dele qualquer bem da vítima.

Como bem asseverado pela magistrada:

“
(...) o reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob a crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorrera no caso dos autos. Ademais, não há nos autos a informação acerca da apreensão da res furtiva em posse do acusado, urna vez que os Policiais Civis Jomar e João Ricardo não se recordaram acerca da apreensão da carteira subtraída. Do mesmo modo, também não há Auto de Apreensão do referido bem.(...)”

Diante dos elementos colhidos, reputo não ser possível afirmar, com a certeza que se requer, que Bruno participou do crime descrito na denúncia.

Deste modo, a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize a condenação do apelado, já que não foi produzida prova suficiente ao preenchimento de um “
standard
” probatório suficiente para o alcance de uma condenação, estando correta a sentença ao aplicar a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva atuação do acusado na prática do crime narrado na denúncia, em homenagem ao princípio do
in dubio pro re
o
, deve ser mantida a sentença que absolveu o réu.

Destarte,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Eminentes Desembargadores, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de relembrar a questão, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado o BRUNO ROBERTO DE FREITAS SCHUWANBACH da prática do crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, negou provimento ao recurso para manter a absolvição do recorrido, aplicando
in dubio pro reo,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após atenta apreciação do caderno processual,
acompanho o entendimento da exímia Relatora
, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA